Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701577-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA LUZ MELO DE MENESES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo da decisão proferida pelo juízo do 3a Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos do procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública de no 0725769-91.2023.8.07.0001, que confirmou decisão anterior para indeferir o pedido de fornecimento de medicamentos. Narra a parte autora, de 81 anos de idade, que é portadora de Leucemia Mieloide Aguda e que a Dra. Andressa Lima Melo (CRM DF: 16426) lhe prescreveu a utilização dos seguintes medicamentos: Venclexta (venetoclax) 100 mg e Dacogen (decitabina) 30mg, porém, foi lhe negado o fornecimento das referidas medicações pela parte recorrida. Ressalta que a medicação Azacitidina (vidaza) acabou por conduzir a recorrente a uma pneumonia intersticial relacionada ao seu uso, quadro que a levou a necessidade de oxigenioterapia domiciliar por semanas, motivo pelo qual o tratamento foi modificado para Decitabina em conjunto com Venetoclax. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, requerida com a finalidade de que a parte requerida custeie o fornecimento dos medicamentos "VENETOCLAX (VENCLEXTA)" e "DECITABINA (DACOGEN)", na forma prescrita e necessária para o tratamento da recorrente, sob o argumento de que não haveria indicação médica em que fosse comprovada a urgência e necessidade do deferimento da tutela, tendo em vista que, para comprovar a recusa no fornecimento do medicamento, a parte autora junta cópia de web site da requerida em que aparece a resposta do pedido de custeio dos dois medicamentos, mas no quadro correspondente à resposta do pedido de custeio está anotada a resposta "não autorizada" em hipertexto, sem que o conteúdo fosse apresentado pela requerente, a despeito de determinação judicial anterior. Recebido o presente recurso, entendeu-se que o exame da tutela de urgência deveria ser diferido, para após as informações prestadas pelo Juízo de origem e do agravado. Informações prestadas no ID. 50120970. Contrarrazões apresentadas no ID. 51098435 em que o Distrito Federal pugna pela improcedência do pedido sob o argumento de que a política pública de saúde deve ter como foco a universalidade de pessoas, e não casos específicos, cujo atendimento importa em prejuízo para os demais pacientes É o relatório. DECIDO. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Instituto de Assistência à saúde dos Servidores do Distrito Federal a obrigação de custear os medicamentos VENCLEXTA e DACOGEN, registrados na ANVISA, com alto custo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Em uma análise preliminar, verifico que encontram-se presentes os requisitos necessários à sua concessão. A parte autora sustenta a necessidade da utilização imediata dos medicamentos VENCLEXTA e DACOGEN para a melhora do seu estado clínico, tendo em vista que o medicamento alternativo com o medicamento AZACITIDINA conduziu a recorrente a uma pneumonia intersticial, segundo consta da solicitação de tratamento (ID. 162647383 dos autos n. 0725769-91.2023.8.07.0001): "Paciente idosa, inelegível para transplante de medula óssea (idade avançada + comorbidades), com diagnóstico de Leucemia Mielóide Aguda. Trata-se de doença agressiva, grave, com evolução para óbito dentro de algumas semanas caso não seja adequadamente tratada. Iniciou tratamento com azacitidina associada a venetoclax, mas evoluiu com pneumonite intersticial relacionada ao uso de azacitidida (inclusive com necessidade de oxigenioterapia domiciliar por algumas semanas). O tratamento foi então modificado para decitabina (dacogen) + venetoclax. Sgue com boa resposta em remissão. deverá manter o tratamento em curso enquanto apresentar resposta (até progressão da doença). Solicito autorização para continuidade de tratamento (...)" Consta do ID. 165268346 captura de tela do site "unas.maida.health/inas/JHeatFlowAction.do" em que consta a situação de "Não Autorizado" para os medicamentos Venclexta e Dacogen, e foi trazido no ID. 165268347, dos autos n. 0725769-91.2023.8.07.0001 documento comprobatório da relação contratual entre as partes. A parte agravada, ouvida no ID. 51098435, não esclareceu os motivos da recusa quanto ao fornecimento de medicamentos. Nesse sentido, a autora comprovou, em cognição sumária, a ineficácia de alternativa terapêutica, a urgência da adequação do tratamento e a recusa do fornecimento dos medicamentos pela requerida. Nesse sentido, restou comprovado o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora" hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, no prazo de cinco dias, contados da intimação por oficial de justiça plantonista, o agravado forneça os medicamentos "VENETOCLAX (VENCLEXTA)" e "DECITABINA (DACOGEN)", na forma prescrita e necessária para o tratamento da agravante, na forma do relatório médico acostado no ID no 162647383 dos autos n. 0725769-91.2023.8.07.0001, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por período de uso, sem prejuízo de conversão em perdas e danos. Após, tendo em vista que as contrarrazões foram apresentadas (ID. 51098435), retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Diligencie-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito